Tribunal: TJSP
Processo: 0000413-97.2022.8.26.0145
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Roubo majorado e associação criminosa - Pretensão ministerial para que seja decretada a prisão preventiva dos réus - Possibilidade - Circunstâncias do caso concreto que autorizam a constrição cautelar - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Recurso provido.